Tribunal: TJDFT
Processo: 0726117-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726117-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BMC SOFTWARE DO BRASIL LTDA AGRAVADO: RENATA DE MARCHI DIAS, MARCELO RIOS DIAS D E C I S Ã O Defiro o pedido de inclusão do presente processo em pauta telepresencial (ID 29517444). Determino, portanto, sua retirada da pauta de julgamento virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator